Tribunal: STF
Processo: HC 181123
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão de minha relatoria, assim ementada:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, V, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.”
    Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado de próprio punho pelo paciente, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá impetrado, HC 515.609.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 36 (trinta e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, IV, V e 288, parágrafo único, do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.
    Contra esse decisum, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem, apenas para declarar a extinção da punibilidade do paciente, em razão da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao delito de quadrilha.
    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.
    Aduz que “não foi considerado a menor participação “artigo 29 do Código Penal) e a primariedade do paciente, pois são vários réus e as penas e condutas não foram individualizadas pelo Juízo e Tribunal a quo, o que dá azo para redução das penas no grau mínimo de 1/6”.
    Alega, também, que “a norma do art. 71, § único, foi aplicada no máximo previsto (ou seja triplo), sendo que o patamar mínimo inicia-se em 1/6, assim o patamar fixado deve ser reformado ou reduzido”.
    Entende que “ante a primariedade e circunstâncias judiciais ora favoráveis (art. 59 do CP) deve aplicar norma do artigo 71, caput, do Código Penal em seu grau mínimo 1/6, ¼, 1/5 ou intermediário 1/3, ½, 3/5 ou grau máximo 2/3”.
    Prossegue defendendo que “a redução do patamar fixado é medida que se impõe para redução nos moldes do artigo 71, caput, do Código Penal, ou, smj, que mantenha a norma do artigo 71, § único, do Código Penal, porém reduza para patamar intermediário (dobro)”.
    Argumenta que “a pena foi extremamente elevada, excessiva, totalmente desproporcional, o que dá azo para reparos a serem corrigidos, pois não houve fundamentação idônea”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Assim, requer o deferimento de todos os pedidos ora elencados na exordial:
    a) Requer a concessão da presente ordem de habeas corpus em caráter liminar (presentes os requisitos objetivos e subjetivos, ou seja, ‘periculum in mora’ e ‘fumus boni iuris’;
    b) seja concedida a liberdade provisória à luz do artigo 319 do Código de Processo Penal, imputando medidas cautelares;
    c) aplicar o artigo 283 do Código de Processo Penal para aguardar em liberdade a presente ação cautelar de habeas corpus conforme entendimento atual da Suprema Corte no que tange à presunção de inocência;
    d) requer a redução da pena-base no mínimo legal;
    e) considerar o crime continuado nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal no patamar mínimo (1/6, ¼, 1/5, 1/3) intermediário (½) ou máximo (3/5, 2/3), ou
    f) considerar crime continuado nos termos do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, no patamar intermediário ‘dobro’;
    g) redimensionamento dosimetria das penas;
    h) considerar a menor participação em faze do artigo 293, § 1º, do Código Penal, assim individualizando a conduta do paciente;
    i) requer a nomeação de Defensor Público com representação em Brasília para subscrever o pleito”.
    O writ teve o seguimento negado, sobrevindo o presente agravo regimental.
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, observo que a decisão objurgada foi publicada no DJe de 12/02/2020 e, nos termos da certidão de trânsito em julgado, “o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 19/2/2020”. Desta sorte, ressoa inequívoco que já houve o esgotamento da jurisdição perante esta Corte.
    Por oportuno, impende consignar que esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal, de modo que se mostra incabível o conhecimento da pretensão nesse momento. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na petição. Agravo contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. Inadmissibilidade. Recurso somente cabível contra decisão pelo não seguimento de recursos extraordinário e especial (art. 28 da Lei nº 8.038/90). Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra acórdão em que se tenha negado provimento a outro recurso ordinário em habeas corpus. Erro grosseiro. Caracterização. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Impossibilidade de se receber o inconformismo como recurso extraordinário. Requisitos de admissibilidade distintos. Afronta ao princípio do promotor natural. Questão de natureza infraconstitucional. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos do art. 28 da Lei nº 8.038/90, o agravo somente é cabível contra decisão denegatória de seguimento a recursos extraordinário e especial. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. 3. Ademais, não há como se receber o inconformismo como recurso extraordinário porque os requisitos de admissibilidade desse último são específicos 4. De toda sorte, o próprio recurso extraordinário seria manifestamente inadmissível, uma vez que o Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural tem natureza infraconstitucional. 5. Agravo regimental não provido.” (Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF. 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (v.g HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 3. “O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação” (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido: HC 110.100, Rel. Min. Celso de Mello; HC 75.536, Rel. Min. Sydney Sanches; HC 81.691, Rel. Min. Cezar Peluso). 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 137.112-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2017) 
    Ex positis, JULGO PREJUDICADA a petição 13439/2020.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente